Tribunal: STF
Processo: MS 33397
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.



    2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 



    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.